Tribunal: TJDFT
Processo: 0752482-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752482-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: FACTUS TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0727221-44.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de homologação de acordo e suspensão do feito, em razão da ausência de citação da ré-agravada. A agravante informa que a dívida perseguida na origem foi quitada e requer a desistência do presente recurso, conforme petição ID 22821687. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 15:00:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador